Tribunal: TCU
Processo: 002.745/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria de José Humberto Silva Lessa, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, 260, § 4o, do RITCU e 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de José Humberto Silva Lessa; 9.2. comunicar esta deliberação ao interessado e ao Ministério da Saúde; 9.3. arquivar os presentes autos.